Tribunal: TJSP
Processo: 1001569-75.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas - Cobrança pelo registro, avaliação do bem e cadastro – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Alegação de cobrança acima do contratado não confirmada - Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade –

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo para aquisição de veículo – Tarifas - Cobrança pelo registro, avaliação do bem e cadastro – Admissibilidade – Jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO – Mútuo – Juros – Alegação de cobrança acima do contratado não confirmada - Taxa previamente pactuada - Capitalização – Admissibilidade – Contrato posterior à MP 1963-17 – Jurisprudência do STJ e desta C. Corte - Sentença de parcial procedência mantida - Apelação improvida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751557
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001569-75.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante BENEDITO
CARDOSO, é apelado BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e ANA CATARINA STRAUCH.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
2
VOTO No: 43101
APEL.No: 1001569-75.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas 8a VC
APTE. : BENEDITO CARDOSO (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo para aquisição de veículo
Tarifas - Cobrança pelo registro, avaliação do bem e cadastro
Admissibilidade Jurisprudência consolidada do C. Superior
Tribunal de Justiça sob regime de recursos repetitivos.
CONTRATO BANCÁRIO Mútuo Juros Alegação de
cobrança acima do contratado não confirmada - Taxa
previamente pactuada - Capitalização
Admissibilidade

Contrato posterior à MP 1963-17 Jurisprudência do STJ e
desta C. Corte - Sentença de parcial procedência mantida -
Apelação improvida.
Apelação interposta contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz
de Direito Dr. Herivelto Araujo Godoy que julgou parcialmente procedente ação dita
“anulatória de cláusulas contratuais e cobranças indevidas c/c repetição do indébito”
referente a contrato de financiamento para aquisição de veículo; afastaram-se a cobrança
do seguro prestamista e as alegações de cobrança de juros acima da taxa contratada e
capitalizados; condenação do autor-apelante no pagamento de honorários advocatícios
de 15% do valor da causa.
Requerendo benefício de justiça gratuita, sustenta este que deve
ser também afastada a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do veículo e registro
do contrato e que há cobrança excessiva de juros em taxa superior à contratada e
indevidamente capitalizados.
Bate-se a apelada, em resposta, pela manutenção do quanto
decidido.
Recurso, no mais, adequadamente processado.
É o relatório.
Analisa-se, primeiramente, o pedido de justiça gratuita.
A documentação juntada na fase recursal
fls. 179/184

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
3
confirma a deficiência financeira do apelante e atesta, por si só, sua afirmação de
necessidade.
Fica, pois, concedido o benefício requerido.
Registra-se, na seqüência, que a r. sentença afastou a cobrança do
seguro prestamista e determinou sua restituição, no que houve pronto atendimento pelo
apelado (fls. 163/166) o qual, conseqüentemente, não recorreu.
No que se refere à apelação, o apelante não tem razão.
Não há mais qualquer dúvida quanto à aplicabilidade do Código
de Defesa do Consumidor às relações bancárias, situação, aliás, reconhecida na r.
sentença.
Não bastasse a determinação expressa do §2o do art. 3o da Lei no
8.078/90, a discussão perdeu qualquer substância diante da Súmula no 297 do C.
Superior Tribunal de Justiça (“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”).
Isso, todavia, não significa que as alegações do apelante devam
ser imediatamente acolhidas, mas apenas que a relação jurídica sob exame será
apreciada também em conformidade com a legislação consumerista.
No que toca à capitalização de juros, trata-se de firmado
posteriormente à edição da MP 1963-17, de 31.03.2000, que passou a admiti-la desde
então, no que foi secundada no art. 5o da MP 2180-36 e perenizada pelo art. 2o da
Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro de 2001 (STJ, REsp no 629.487, 4a
Turma, rel. Min. Fernando Gonçalves, v.u., j. 08.07.2004).
Essa posição, de resto, vem sendo mantida em julgados mais
recentes, v. g. o Agr. de Instr. No 833.669-RJ, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, para quem
“é permitida a capitalização mensal na revisão de contrato de abertura de
crédito nos contratos celebrados a partir de 31.03.2000 (MP no 2.170-36), desde
que pactuada.”.
Tal disposição legal, outrossim e ao contrário do sustentado no
recurso, nada tem de inconstitucional.
Tanto é assim que C. Superior Tribunal de Justiça já prestigiou
sua higidez: “O artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36 permite a capitalização
dos juros remuneratórios, com periodicidade inferior a um ano, nos contratos
bancários celebrados após 31.03.2000, data em que o dispositivo foi introduzido na
MP 1963-17 (2a Seção, Resp n. 602.068/RS, Rel. Min. Antônio e Pádua Ribeiro,
DJU de 21.03.2005)”, cfe. AgRg no AGRAVO DE INSTRUMENTO No 671.904-RS
(2005/0056558-6, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, j. em 18.10.2005).
Confiram-se, mais ainda, julgados mais recentes: “A egrégia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
4
Segunda Seção desta Corte pacificou entendimento no sentido da possibilidade de
capitalização mensal de juros nos contratos celebrados em data posterior à
publicação da MP 1963-17/2000, atualmente reeditada sob o no 2.170/36, desde que
pactuada. Precedentes.” (STJ-2a Seção AgRg nos EREsp 69157/RS Min. Castro
Filho j. 14/06/2006 DJU 29.6.06, p. 169); AgRg Resp 88.787-6.
Anotou o culto Magistrado, mais ainda, que “mais
recentemente, esse entendimento culminou na edição das Súmulas no 539 e 541 do
E. Superior Tribunal de Justiça, que receberam os seguintes enunciados,
respectivamente: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01),
desde que expressamente pactuada. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada. Como se observa, o entendimento é de
que a previsão de juros anuais superiores a doze vezes os juros mensais, como no
caso dos autos, é suficiente para preencher o requisito da expressa previsão
contratual.”.
De se notar, na seqüência, ainda na linha adotada pelo culto
Magistrado, que aquela Medida Provisória teve sua constitucionalidade reiteradamente
reconhecida:
a) pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo: “Incidente de Inconstitucionalidade. Medida Provisória n° 1.963-17/2000,
reeditada pela medida provisória n° 2.170/2001. Capitalização de juros em
contrato de mútuo bancário, celebrado a partir de 31 de março de 2000.
Possibilidade. Contrato de mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código
Civil. Prevalece a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes
do STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o ordenamento
fundante (Arguição de Inconstitucionalidade no 0128514-88.2011.8.26.0000, Rel.
Des. Renato Nalini, julgada em 24/8/2011)”;
b) pelo próprio Supremo Tribunal Federal, ao decidir tema de
repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade da Medida Provisória aqui tratada,
conforme segue:
“CONSTITUCIONAL.
ART.
5o
DA
MP
2.170/01.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM
ANO.
REQUISITOS
NECESSÁRIOS
PARA
EDIÇÃO
DE
MEDIDA
PROVISÓRIA.
SINDICABILIDADE
PELO
PODER
JUDICIÁRIO.
ESCRUTÍNIO
ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência
da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos
para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
5
invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal
de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5o
da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do
país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser
rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer
juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos
passados. 4. Recurso extraordinário provido (RE no 592.377/RS, Rel. Min.
MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal
Pleno, J. 04.02.2015, DJe - 20.03.2015).”
Por outro lado, neste caso concreto a simples observação das
condições contratuais já indica a inexistência de “cobrança de juros sobre juros”, uma
vez que se ajustou pagamento em parcelas fixas.
É de se constatar, como fecho, que, conforme exarado alhures
pela C. Presidência da Seção de Direito Privado desta C. Corte, “no recurso especial no
973.827/RS, da relatoria do ministro LUIZ FELIPE SALOMÃO, a Corte Superior
pronunciou-se definitivamente sobre a possibilidade de capitalização, nos termos
do voto vencedor da ministra MARISA ISABEL GALLOTTI, relatora designada
para a lavratura do acórdão, transitado em julgado em 27/11/2012”.
No que se refere à questão da cobrança acima da taxa contratada,
tem-se que a r. sentença bem respondeu a ela (fls. 130): “Não prospera a tese de
cobrança de juros diverso do contratado, porquanto, ao analisar os dados da
operação, o autor considerou somente a taxa de juros da operação (26,05% ao ano
e 1,95% ao mês), deixando de observar o Custo Efetivo Total que informa a taxa
anual de 33,49%. E, para que não se alegue a divergência com o Custo Efetivo
Total, é imperioso ressaltar que este é um índice que, por força da Resolução da
CMN no 3.517/2007, deve obrigatoriamente estar previsto em todos os contratos
bancários e discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este que,
não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros valores (tais
como tributos, tarifas e seguro). Isso explica eventual discrepância entre a taxa
prevista no contrato para os juros remuneratórios e o custo que, na prática, foi
cobrado mês a mês do autor.”.
Prosseguindo: o C. Superior Tribunal de Justiça, revendo posição
anterior, considerou determinadas tarifas regulares, caso não haja “demonstração cabal
de vantagem exagerada por parte do agente financeiro”, exatamente “por não
estarem encartadas nas vedações previstas na legislação regente (Resoluções
2.303/1996 e 3.518/2007 do CMN), e ostentarem natureza de remuneração pelo
serviço prestado pela instituição financeira ao consumidor, quando efetivamente
contratadas” (REsp 1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
6
TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
Observe-se, igualmente, que essa mesma C. Corte, no julgamento
de recurso repetitivo, fixou a tese segundo a qual, em contratos celebrados até
30.04.2008, “é válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de
emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto” (REsp 1251331/RS, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013,
DJe 24/10/2013).
Para os contratos firmados posteriormente, somente “permanece
válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária” (“idem”), isto é, somente podem ser
cobradas aquelas tarifas “que tenham suporte em normas do Banco Central do
Brasil, efetivamente contratadas e que não haja exagero no valor cobrado” (AP
1046242-40.2013.8.26.0100, C. 37a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal
Justiça, Rel. Em Des. ISRAEL GÓES DOS ANJOS, j. 04.02.2014), registrando-se,
mais ainda, que tal rol é taxativo.
Dessa maneira, e considerando-se os contratos firmados após
30.04.2008, deverão ser analisadas as Resoluções nos 3.518/2007 e 3.919/2010, em
vigor em 30.04.2008 e 01.03.2011, respectivamente, bem como, a partir de 24.02.2011,
a nova redação dada a esta última pela Resolução no 3.954/2011, para avaliação de quais
tarifas são permitidas.
No caso, o contrato foi celebrado em 11.08.2015 (fls. 35), data
em que, e de acordo com essas normas administrativas, entre as tarifas permitidas, estão
as de cadastro (inciso I do art. 3o), “avaliação, reavaliação e substituição de bens
recebidos em garantia” (inciso V do art. 5o), além de autorizar “o ressarcimento de
despesas decorrentes de prestação de serviços por terceiros” (inciso III do art. 1o).
Além disso, a rubrica de “registro de contrato”, é tanto mais
regular porque não há prova de que seu valor tenha ultrapassado aquele cobrado em
situações análogas.
Assim, é de se manter o reconhecimento da licitude da cobrança
das tarifas de cadastro, avaliação do bem e de registro do contrato, de acordo com essas
normas administrativas, registrando-se que não se demonstrou tenham sido exigidas em
valor abusivo, isto é, destoante grandemente da média cobrada no mercado financeiro.
Mantem-se, pois, a excelente r. sentença, tanto pelos seus
próprios fundamentos como pelos aqui adicionados.
Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001569-75.2017.8.26.0114 -Voto no 43101
7
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator